Tribunal: STF
Processo: ARE 1276653
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “Administrativo e Processual Civil. Inexistência de litispendência entre as ações. Execução. Condenação da União a reembolsar o Município de DE PIRANHAS/AL e outro, a título de complementação para o FUNDEF. O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o uso da Taxa Referencial - TR como critério de correção monetária, a partir do julgamento da ADIn 493/DF ( RTJ 143). Juros de mora e correção monetária. Inaplicabilidade da Lei nº 11.960/09. Desnecessidade de vinculação do precatório ao que foi estabelecido no título executivo judicial. Apelo improvido” (pág. 191 do documento eletrônico 1).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se ofensa ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (pág. 272 do documento eletrônico 1).



    No apelo extremo, a União sustenta que:



    “[...] o montante devido ao credor refere-se a valores pretéritos a título de complementação pela UNIÃO ao FUNDEF. Tais verbas, por imperativo legal e, sobretudo, constitucional, SOMENTE PODEM SER DESTINADAS à manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação. 



    A atual Lei nº 11.494/97 [3] expressamente veda a utilização de recursos do Fundo na realização de despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica, ou que não se destinem ao financiamento de projetos, ações ou programas considerados como ação de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica.



    [...]



    Não se pode deixar de lembrar que a utilização de recursos do Fundo na realização de despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica, pode inclusive sujeitar o Município à intervenção do Estado de Pernambuco, na forma do inciso III do caput do artigo 35 da Constituição Federal. 



    [...]



    Desse modo, o precatório que será expedido na execução deverá obrigatoriamente ser vinculado ao que foi estabelecido no título executivo judicial, ou seja, à complementação dos valores destinados ao Município referentes ao desenvolvimento da Educação, eis que os aludidos valores, por imperativo legal e constitucional , SOMENTE PODEM SER DESTINADOS à manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação (art. 60 do ADCT, redação da EC nº 14/96 e 56/2006; Leis nºs 9424/96 e 11.494/07). 



    Sob outro ângulo, não se desconhece que a Lei nº 8.906/94 (estatuto da OAB), em seu artigo 22, possibilita que o advogado apresente em Juízo o contrato de prestação de serviços e requeira a retenção dos honorários sobre o valor da condenação, no entanto, nesta causa específica, por dicção constitucional expressa, as verbas condenatórias estão vinculadas à aplicação em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica, entre as quais, não se insere a prestação de serviços advocatícios. 



    [...]



    Sob outro ângulo, não se desconhece que a Lei nº 8.906/94 (estatuto da OAB), em seu artigo 22, possibilita que o advogado apresente em Juízo o contrato de prestação de serviços e requeira a retenção dos honorários sobre o valor da condenação, no entanto, nesta causa específica, por dicção constitucional expressa, as verbas condenatórias estão vinculadas à aplicação em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica, entre as quais, não se insere a prestação de serviços advocatícios” (págs. 283-286 do documento eletrônico 1). 



    É o breve relatório. Decido.



    Registre-se, inicialmente, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que reconhecia a natureza infraconstitucional da controvérsia relativa à retenção de verbas destinadas ao FUNDEF/FENDEB, decorrentes de condenação judicial, para pagamento de honorários contratuais, sofreu significativa alteração com o recente julgamento ADPF 528/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    De fato, a jurisprudência desta Corte até o mencionado julgamento era no sentido de ser necessária a reinterpretação da Lei 8.906/1994. Neste sentido, o ARE 1.052.305-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.015.813-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.012.683-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber; RE 916.445-AgR/PE e ARE 1.017.945-AgR/AL, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 914.948-AgR-segundo/PE, Rel. Min. Luiz Fux; RE 915.109/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.031.708-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso e, mais recentemente, a STP 66/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, com a seguinte ementa:



    “Suspensão de tutela provisória. Verbas do FUNDEF. Direito à complementação já reconhecido. Execução da decisão obstada em ação rescisória. Risco de grave dano à ordem e à administração públicas evidenciado. Vedação de uso das verbas vinculadas à prestação de serviços de educação pública no pagamento de honorários advocatícios. Suspensão parcialmente deferida.



    1. Tal como o acórdão rescindendo, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu o direito de entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF.



    2. A suspensão da execução do acórdão em que se reconheceu tal direito aos requerentes tem potencial para acarretar graves prejuízos à ordem e à administração públicas, máxime porque veda o recebimento de verbas destinadas à prestação de serviços de educação pública em um país tão carente de melhor sistema educacional público.



    3. A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios, matéria que, especificamente, não se reveste de índole constitucional e, portanto, não justifica a intervenção do STF para dirimir questões a si relativas, sendo estranha ao objeto principal da demanda, qual seja, o recebimento de complementação de verbas do FUNDEF e sua utilização obrigatória na área da educação.



    4. Suspensão parcialmente deferida (grifei).



    Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 528/DF, reconheceu a constitucionalidade “[...] de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se tão somente da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União”



    O entendimento assentado pela Corte ficou assim resumido:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios , acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso ( RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE” (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno).



     Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator